Tribunal: TJSP
Processo: 1063962-44.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se mostrou suficiente e adequada. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente a responsabilidade pela sucumbência. Embargos que não se prestam para novo julgamento da causa. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos invocados pela parte. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1063962-44.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é
embargado NILTON CESAR FELIX RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063962-44.2018.8.26.0100/50000 -
2
VOTO No 18324
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1063962-44.2018.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMBARGADO: NILTON CESAR FÉLIX
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se
mostrou suficiente e adequada. Motivação da decisão com
extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente a responsabilidade pela sucumbência.
Embargos que não se prestam para novo julgamento da
causa.
PREQUESTIONAMENTO.
Desnecessidade
de
menção expressa a todos os dispositivos invocados pela
parte. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o v. acórdão
de fls. 161/165, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargado.
Alega a embargante, em síntese, que o aresto padece de
contradição, pois violou o art. 86 do CPC, já que a verba sucumbencial supera o
valor da condenação. Postula a concessão de efeito modificativo, uma vez que
houve sucumbência recíproca. Prequestiona os dispositivos legais que entende
terem sido violados.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Passo à análise dos embargos declaratórios, nos termos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil vigente e do artigo 105, §1o, do Regimento
Interno desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063962-44.2018.8.26.0100/50000 -
3
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa.
No caso em apreço, a fundamentação se mostrou suficiente e
adequada. A matéria revolvida foi efetivamente enfrentada, inexistindo quaisquer
vícios a serem sanados por meio deste recurso.
Ao distribuir os ônus sucumbenciais, a D. Turma Julgadora
observou que “o autor teve todos os seus pedidos atendidos, não se podendo
falar em sucumbência mínima da ré”. Por este motivo, atribui à responsabilidade
sucumbencial à embargante, condenando-a ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, fixados, por equidade, a teor do art.
85, § 8o, do CPC, no valor de R$ 1.500,00, “quantia essa fixada com moderação,
mas segundo critério que não avilte a atividade profissional desenvolvida, servindo
para remunerar, condignamente, a atuação do causídico no feito.”
Há de se ressaltar que a fixação de honorários em quantia
superior que a da condenação não implica violação a qualquer dispositivo legal, já
que o artigo 85, §8o, do CPC dispõe que “nas causas em que for inestimável ou irrisório
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor
dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”
Com relação ao prequestionamento, é cediço que o entendimento
pretoriano vem admitindo embargos de declaração com esse intuito, se a matéria
impugnada não foi tratada no v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063962-44.2018.8.26.0100/50000 -
4
Contudo, como consignado, não é a presente hipótese, uma vez
que a questão debatida foi efetivamente enfrentada no aresto, não havendo
qualquer vício a ser sanado por meio deste recurso.
Oportuno anotar que não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois, para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é suficiente que Tribunal de origem tenha
debatido a questão federal controvertida.
Nesse sentido, segue orientação do C.STJ:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
OCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O conhecimento do recurso especial não exige a expressa menção
aos dispositivos legais tidos por violados, bastando que as matérias por
eles versadas tenham sido discutidas pelo Tribunal a quo.
Admite-se, portanto, o prequestionamento implícito.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso
especial reclamar a análise dos elementos fáticos-probatórios produzidos
ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 676.049/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
22/09/2015,
DJe
28/09/2015).
Nessa linha de intelecção, também já se manifestou este
E.Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no aresto.
Caráter infringente dos embargos, estranho à sua função meramente
integrativa. Prequestionamento explícito. Desnecessidade de menção
expressa a dispositivos legais. Embargos rejeitados. TJSP AP No
0155450-10.2012.8.26.0100. Relator Des.: Francisco Loureiro. Comarca:
São
Paulo. Órgão
julgador:
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial. Data do julgamento: 20/04/2016).
Em suma, considerando que a discordância com o v. acórdão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063962-44.2018.8.26.0100/50000 -
5
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, e não se revestindo os embargos
como meio de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via
eleita pelos embargantes para buscar reforma do julgado.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora